Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-27.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Caso em que firmado distrato entre as partes, com ajuste para devolução dos valores pagos, mediante estorno do cartão de crédito com os bancos envolvidos. Não cumprimento por parte da ré. Danos morais. Caracterização. Além de as circunstâncias em análise ultrapassarem os limites

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Caso em que firmado distrato entre as partes, com ajuste para devolução dos valores pagos, mediante estorno do cartão de crédito com os bancos envolvidos. Não cumprimento por parte da ré. Danos morais. Caracterização. Além de as circunstâncias em análise ultrapassarem os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, deve incidir no caso concreto a "Teoria do Desvio Produtivo". Dever da apelada de pagar a indenização pretendida. Quantia de R$5.000,00 que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Sentença reformada para julgar integralmente procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.